Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente os embargos declaratórios da parte ora agravada no tocante à responsabilidade pelo pagamento dos valores executados e incluiu honorários advocatícios de sucumbência do processo coletivo, no percentual de 20%. Sustentam que a decisão agravada modificou a decisão anterior para aditar honorários advocatícios sucumbenciais da ação coletiva, mesmo sem que tenham sido feitos questionamentos sobre os honorários nos embargos de declaração. Alegam que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão-surpresa, contrariando o disposto no art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de oitiva dos agravantes a respeito da cobrança de honorários do processo coletivo no cumprimento individual. Afirmam que a decisão é extra-petita e viola o art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal e arts. 9o, 10, 141 e 492 do Código de Processo Civil. Defendem que a ausência de oitiva dos agravantes enseja a nulidade da decisão, bem como transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Argumentam que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária e que o Distrito Federal somente arcaria com o pagamento do crédito exeqüendo em caso de insuficiência de recursos do IPREV, razão pela qual enfatizam que o precatório deverá ser expedido apenas em desfavor do IPREV. Enfatizam que a execução dos honorários da fase de conhecimento deve ocorrer perante o Juízo que proferiu a sentença, assim como a liquidação do julgado. Ressaltam a ausência de título coletivo, pois o direito aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento é de natureza individual. Alegam que o direito aos honorários da fase de conhecimento é autônomo a eventual futura execução individual do título coletivo e que a execução individual enseja novo arbitramento próprio de honorários, independente de impugnação. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Afirmam que os honorários da fase de conhecimento devem ser requeridos nos autos da ação principal, sob pena de risco de dupla cobrança fora dos percentuais previstos no art. 85, §4o, do Código de Processo Civil. Sustentam que a coisa julgada determina a prévia liquidação do julgado para o devido enquadramento dos percentuais aplicáveis à Fazenda Pública na forma do art. 85, §4o, inc. II, do Código de Processo Civil. Defendem que a decisão agravada viola a coisa julgada, que determinou a liquidação dos honorários fixados na ação coletiva para apuração dos percentuais aplicáveis e ignorou a falta de liquidez do título exeqüendo, razão pela qual alegam inexistir título judicial passível de execução. Relatam a existência de estratégia que busca majorar os honorários de sucumbência pelo fracionamento da execução dos honorários de sucumbência do processo coletivo a fim de escapar da incidência das faixas de arbitramento relativas à Fazenda Pública previstas no art. 85, §3o, inc. I, do Código de Processo Civil. Argumentam que a definição dos percentuais dos honorários foi postergada para liquidação de sentença do montante global da condenação coletiva e que a admissão da cobrança dos honorários de sucumbência em cumprimentos individuais permitirá que os honorários sejam sempre fixados nas alíquotas máximas, ao invés de se enquadrar em uma das faixas previstas em um dos incisos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil. Enfatizam que a execução dos honorários de sucumbência deve ser uma e realizada após a devida liquidação do valor da condenação para que não se burle a aplicação do percentual previsto no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil. Sustentam a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que o título judicial condenatório não suporta o pagamento de honorários de sucumbência da ação coletiva no percentual de 20%, bem como pleiteiam a redução do percentual fixado a título de honorários. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem a reforma da decisão. Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O perigo da demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Assim, haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Na hipótese dos autos, entendo que o perigo na demora não restou demonstrado pelos agravantes. A leitura da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau (ID 54618508) indica que os precatórios somente serão encaminhados à Coordenação de Conciliação de Precatórios após a preclusão da decisão agravada, o que afasta a possibilidade de sua extração antes do julgamento do mérito do recurso. Conforme ressaltado anteriormente, a concessão da tutela recursal pressupõe a existência da probabilidade de provimento e do perigo da demora, de forma cumulativa e o não preenchimento de um dos requisitos, como na hipótese dos autos, impede o deferimento da medida pleiteada. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 5 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator